Tribunal: STF
Processo: HC 71935
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-27
Data de publicação: 1994-10-27

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Expulsão.
          -  Os  fundamentos de  que  os motivos  que  determinaram a
expulsão  do ora paciente eram insuficientes e de que ele e refugiado
político  são mera reiteração  de alegações semelhantes não acolhidas
por esta Corte em "habeas corpus" anteriores.
          - Se, em conformidade com o disposto no artigo 75, par. 1.,
da Lei 6.815/80 (com a redação dada pela Lei n. 6.964/91), a adoção
ou reconhecimento de filho brasileiro superveniente ao fato que
motivara  expulsão não constituem  impedimento a ela,  o nascimento
de filho brasileiro  muitos anos  após a edição  do decreto  de
expulsão não e motivo  legal  para a  revogação  deste, revogação
essa  que depende sempre  do juízo  de conveniencia  do  Presidente
da  Republica, como decidiu  esta  Corte no  HC  68.324,  relator o
Sr.  Ministro Sydney Sanches.
          "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.